Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE RENDA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DOENÇA COM COBERTURA DEVIDA. RENOVAÇÃO DA APÓLICE. RENOVAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 757, do Código Civil, consagra que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados.
2. Comprovado o afastamento temporário do segurado em razão de doença com cobertura prevista, o pagamento da indenização de diárias por incapacidade temporária é devido, pelo prazo máximo estipulado na apólice. No caso, o autor apresentou lombalgia e lombociatalgia, dentre outros, cuja cobertura está prevista nas cláusulas gerais do seguro.
3. Renovada a apólice de seguro, renova-se a obrigação da seguradora ao pagamento das diárias por incapacidade temporária. No caso, o pagamento das diárias no ano de 2022 não comprova a quitação em relação à obrigação do pagamento das diárias, no ano de 2023.
4. Apelação conhecida e não provida.